Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702934-21.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE FIGUEREDO FRANCA APELADO: PARKVET CLINICA E PET LTDA - ME, PAULA SAMPAIO WATANABE D E S P A C H O Compulsando os autos, precisamente no ID 23260914, constato que as assinaturas da apelante no instrumento de procuração e na declaração de hipossuficiência são, na realidade, imagens digitalizadas, as quais não se prestam a conferir legitimidade aos atos supostamente firmados, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. A jurisprudência do STJ entende que é essencial a guia de recolhimento para comprovação do preparo efetuado. Quando não apresentada ou apresentada em branco, dificultando a vinculação do recolhimento com o recurso apresentado, opera-se a deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1606689/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021, grifou-se). Assim, verificada a irregularidade na representação da parte autora-apelante, impõe-se, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo para o fim de sanar o vício acima apontado. Diante disso, suspendo a marcha processual por 10 (dez) dias e determino seja a parte autora-apelante pessoalmente intimada para que, caso queira, regularize sua representação processual e ratifique todos os atos praticados até o momento, inclusive, se ainda for de seu interesse, a declaração de hipossuficiência financeira. Na referida intimação deverá constar a advertência do inciso I do § 2o do artigo 76 de Código de Processo Civil. Caso persista o interesse quanto ao pedido de justiça gratuita com efeitos ex nunc, a parte autora-apelante deverá juntar cópia integral dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses. Findo o prazo de suspensão e atendida ou não a determinação acima, vista à parte ré-apelada. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora